Tribunal: TJSP
Processo: 1023736-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de rescisão contratual e reparação de danos materiais e morais - empresário individual - responsabilidade patrimonial ilimitada - legitimidade passiva caracterizada - contrato de prestação de serviço - descumprimento contratual - culpa atribuída aos réus - aprovação do modelo - requisito contratual - peça piloto encaminhada um dia após o termo final para entrega do todo - exceção do contrato

Ementa:
Ação de rescisão contratual e reparação de danos materiais e morais - empresário individual - responsabilidade patrimonial ilimitada - legitimidade passiva caracterizada - contrato de prestação de serviço - descumprimento contratual - culpa atribuída aos réus - aprovação do modelo - requisito contratual - peça piloto encaminhada um dia após o termo final para entrega do todo - exceção do contrato não cumprido - inaplicabilidade - propagandas veiculadas pelo autor que versam sobre peças de vestuários, além de apresentar datas próximas àquela ajustada para entrega das mercadorias - lucros cessantes - reparação devida - dano moral configurado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.